Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-47.2020.8.26.0142
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – Réu que descumpriu condição imposta no regime aberto, sem apresentar justificava razoável, praticando a falta grave prevista no artigo 50, inciso V, da LEP. Agravo parcialmente provido, somente para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal
no 0000027-47.2020.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é agravante MARCELO
LUIZ URRUCHIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao Agravo em
Execução, somente para afastar a interrupção do cálculo de pena para fins de livramento
condicional, indulto e comutação da pena, mantendo, no mais, a r. decisão monocrática.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000027-47.2020.8.26.0142 - Comarca de Colina - Voto no 13787 2/7
Agravo em Execução no 0000027-47.2020.8.26.0142
Comarca de Colina Vara Única
Agravante: Marcelo Luiz Urruchia
Agravado: Ministério Público
Voto no 13787
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA GRAVE
ABSOLVIÇÃO
NÃO ACOLHIMENTO
Réu que
descumpriu condição imposta no regime aberto, sem apresentar
justificava razoável, praticando a falta grave prevista no artigo
50, inciso V, da LEP. Agravo parcialmente provido, somente
para afastar a interrupção do cálculo de penas para fins de
livramento condicional, indulto e comutação da pena.
Vistos.
Marcelo Luiz Urruchia interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Colina, proferida nos autos da execução penal no
0000549-11.2019.8.26.0142, que homologou a falta disciplinar grave
cometida por ele, por descumprimento das condições do regime aberto,
determinando a regressão ao regime semiaberto e a interrupção do prazo
para obtenção de benefícios (fls. 82/83).
Em sua minuta, o Agravante requereu a
absolvição, alegando, em síntese, que foi ofertada justificativa razoável
para a conduta (fls. 03/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000027-47.2020.8.26.0142 - Comarca de Colina - Voto no 13787 3/7
contraminuta (fls. 98/100).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 101).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra a r.
decisão impugnada (fls. 109/110).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 14.11.2019, durante
visita fiscalizatória, o Agravante não foi localizado em sua residência, em
descumprimento às condições do regime aberto (fls. 61/62), sendo
reconhecida a falta grave pelo Juízo a quo, em 18.12.2019 (fls. 82/83).
Em que pesem as razões apresentadas pela
Defesa, o recurso não comporta provimento, exceto para afastar a
interrupção do cálculo de penas para fins de livramento condicional,
indulto e comutação da pena, uma vez que, no mais, analisando-se os
autos, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo Juízo a quo.
Com efeito, a prática da falta grave ficou bem
demonstrada em face da cópia do termo de advertência de regime aberto
(fls. 29), da cópia da decisão que autorizou horário excepcional para a
frequência do réu aos cultos (fls. 48) e do boletim de ocorrência (fls.
61/62).
O ora agravante, ouvido para justificar o não
cumprimento das obrigações do regime aberto, alegou que retornou do
culto no horário permitido, mas, quando foi dormir, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000027-47.2020.8.26.0142 - Comarca de Colina - Voto no 13787 4/7
22h30min/22h40min, notou que esquecera a carteira na bolsa da
namorada, mas não conseguiu entrar em contato com ela, razão pela qual
se dirigiu até a residência dela, tendo se deparado com a polícia ao retornar
para sua casa. Afirmou que precisava da CNH para trabalhar e que levou
cerca de quarenta minutos para ir e voltar (fls. 85 gravação audiovisual).
Já a testemunha Katiussia Botelho de Oliveira,
embora tenha procurado confirmar o “álibi” do agravante, no sentido de
que ele esqueceu a carteira em sua bolsa e não conseguiu contatá-la, disse
que mora a cerca de dez ou quinze minutos de distância do acusado e que
ele chegou em sua casa por volta de “dez e pouco, perto das onze” (fls. 85
gravação audiovisual).
Todavia, além dos horários terem sido relatados
de maneira imprecisa, tanto pelo réu quanto pela testemunha, esta afirmou
que mora “entre dez e quinze minutos” da casa do réu e que ele teria
chegado na residência dela antes das onze horas, mas, conforme consta do
boletim de ocorrência, os policiais realizaram a visita fiscalizatória na
residência do agravante às 23h19min e tiveram que aguardar cerca de
cinco minutos para serem atendidos pelos familiares daquele, que chegou
somente depois, tudo a evidenciar que, ainda que o agravante realmente
tenha ido buscar a carteira, não se manteve ausente pelo tempo necessário
para tanto.
Ademais, os familiares do acusado estavam
disponíveis, não tendo sido apresentada qualquer justificativa para que o
agravante não tenha solicitado a eles, ou a qualquer outro, que o ajudasse a
recuperar a carteira, demonstrando que ele descumpriu as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000027-47.2020.8.26.0142 - Comarca de Colina - Voto no 13787 5/7
impostas no regime aberto, de forma deliberada.
Verifica-se,
portanto,
que
o
sentenciado
descumpriu condição imposta no regime aberto, praticando a falta grave
prevista no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Portanto, impossível a absolvição almejada.
Por consequência, correta a regressão para o
regime semiaberto, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, tal como
bem decidiu o Juízo da Execução.
Da mesma forma, quanto à interrupção do prazo
para obtenção de benefícios, observo que o cometimento de falta grave
implica a interrupção do lapso de cumprimento de pena para progressão de
regime e se torna marco inicial para novo lapso, calculado sobre a pena
remanescente.
Aliás, tal entendimento encontra-se cristalizado
na Súmula no 534 do STJ: “A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena,
o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Todavia, no tocante ao livramento condicional,
assim como ao indulto e à comutação da pena, por falta de disposição legal
expressa a esse respeito, firmou-se o entendimento jurisprudencial no
sentido de que a falta grave não acarreta a interrupção do lapso temporal
para a obtenção desses benefícios, conforme Súmulas 441 e 535 do STJ.
Nesse sentido, importante observar julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A jurisprudência desta Corte é
assente no sentido de que a superveniência de nova condenação no curso da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000027-47.2020.8.26.0142 - Comarca de Colina - Voto no 13787 6/7
implica unificação das penas e interrupção do lapso temporal para obtenção de
benefícios, exceto indulto, comutação da pena e livramento condicional, sendo
despiciendo o trânsito em julgado da sentença, a teor da Súmula 526/STJ, devendo,
contudo, tal data ser considerada como termo a quo para a contagem do prazo
aquisitivo. 3. Configura constrangimento ilegal a ausência de ressalva quanto à
impossibilidade de interrupção do prazo para que o apenado obtenha benefícios de
livramento condicional, indulto e comutação de pena.” (Habeas Corpus no 364741/PR,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 08.11.2016, DJe 14.11.2016).
“1. Consoante entendimento pacífico deste Sodalício,
sobrevindo condenação ao apenado no curso da execução, a contagem do prazo para
concessão de benefícios, como regra geral, é interrompida, sendo realizado novo
cálculo com base no somatório das reprimendas. 2. Entretanto, a ocorrência da
unificação das penas não altera a data-base para a concessão do livramento
condicional, indulto e comutação por ausência de expressa previsão legal. Súmulas 441
e 535/STJ” (Habeas Corpus no 306808/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. em
24.05.2016, DJe 02.06.2016).
No mesmo sentido, cabe ressaltar julgado desta
13a Câmara Criminal: “Deste modo, nos termos da jurisprudência pacificada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de nova condenação definitiva
no curso da execução penal sempre modifica o termo a quo do prazo para a concessão
dos benefícios correspondentes a pedidos de progressão de regime, que passam a ser
calculados a partir do somatório das penas que faltam a ser cumpridas.
[...]
E, realmente, a determinação de reinício da contagem não
abrange os prazos para comutação, indulto e livramento condicional, lembrando-se,
por simetria, o teor das Súmulas no 441 e 535 do C. STJ” (Agravo de Execução Penal
no 9000584-56.2016.8.26.0032, Rel. De Paula Santos, j. em 23.02.2017). Confira-se,
ainda: Agravo de Execução Penal no 0009497-49.2016.8.26.0496, 13a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0000027-47.2020.8.26.0142 - Comarca de Colina - Voto no 13787 7/7
Silva, j. em 23.03.2017.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
Agravo em Execução, somente para afastar a interrupção do cálculo de
penas para fins de livramento condicional, indulto e comutação da pena,
mantendo, no mais, a r. decisão monocrática.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator